Tribunal: STF
Processo: ARE 1319267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. ENTIDADE FECHADA DE APOSENTADORIA PRIVADA - PETROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. RECHAÇADA. LEGITIMIDADE RECURSAL DA BRASKEM. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS REGRAS CONTRATUAIS VIGENTES À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. JUROS DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO. COMPENSAÇÃO ADMITIDA. APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
    1. Não há como se afastar a legitimidade passiva da Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros para se fazer presente na relação processual, eis que, o autor firmou com ela plano de complementação de aposentadoria.
    2. O impacto econômico que possa exsurgir a partir de uma virtual condenação da Petros é motivo mais que suficiente para amparar a legitimidade recursal por parte da Braskem S/A, eis que patrocinadora do plano contratado.
    3. Inexiste prescrição quando a ação é proposta face a um ato omissivo e contínuo, de trato sucessivo, que renova lesão mês a mês e, por via de consequência, também o prazo prescricional assegurado na lei. Em sendo a prestação de trato sucessivo, uma virtual prescrição somente tem o condão de macular as parcelas anteriores ao quinquídio imediatamente antecedente à propositura da ação e não o próprio direito do beneficiário de revisar seu beneficio. Precedentes do STJ.
    4. A utilização, pela Petros, do Regulamento de Benefícios com contínuas alterações e tomando como a base uma normativa nova, vigente no tempo da concessão da aposentadoria -e não da contratação - viola os direitos do autor, além de ser uma prática que infringe o Ato Jurídico Perfeito resguardado pela Constituição Federal de 1988.
    5. Não é obrigação do Poder Judiciário indicar o Plano de Beneficios do qual deve ser retirado os recursos para satisfação da obrigação contida na sentença; se a Petros não designou aos pagamentos mensais realizados pelo autor destino adequado -, compete a ela própria descobrir, dentro de suas receitas, de onde extrairá a estima para satisfazer a obrigação contratada.
    6. Os juros, como preleciona o art. 425 do Código Civil são contabilizados a partir da citação -e não "quando o litígio se tornou completo".
    7. Reconhecida a sucumbência recíproca e proporcional. Levando-se em consideração o baixíssimo valor atribuído à causa e as questões exclusivamente de Direito nela inclusas, mas sopesando-as com o serviço prestado pelos profissionais que a conduziram, inclusive realizando restauração de autos, faz-se mister contemplar os patronos com retribuição justa e conforme parâmetros legalmente estabelecidos. Dado provimento ao apelo do Terceiro Recorrente para majorar os honorários advocatícios devidos ao autor e minorar aqueles que competem ao réu, com a ressalva de que é admitida a compensação da verba honorária distribuída aos patronos dos litigantes até o limite do vencimento/perda de cada um.
    8. Apelos conhecidos e parcialmente providos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 195, § 5º e 202, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente